Tribunal: TJES
Processo: 0036068-49.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036068-49.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMONCUETA COLLE FRAGA BASSETI
APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEMONSTRADA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO – PAGAMENTO ÍNFIMO DO PREÇO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INVIABILIDADE – POSSE DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2.
Nesta hipótese, as razões recursais, embora sucintas, são capazes de demonstrar as razões do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela autora e seu direito de retenção do imóvel objeto do contrato em razão de benfeitorias e acessões realizadas, o que se revela suficiente à observância do princípio da dialeticidade recursal.

3
.
Preliminar rejeitada.

Prejudicial de mérito da prescrição:

1.
Segundo decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.280.825, todas as pretensões do credor nos casos de inadimplemento contratual sujeitam-se ao lapso de dez anos fixado pelo artigo 205, do Código Civil.

2.
No caso em tela, considerando que o inadimplemento contratual foi verificado a partir de julho de 2004 (fl. 29), assim como que a presente ação foi ajuizada em dezembro de 2013, não há que se falar em prescrição da pretensão de resolução contratual.

3.
Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada.

Mérito
:

1.
O inadimplemento resta incontroverso nos autos. Aliás, a requerida arcou com parte ínfima do contrato, ou seja, apenas 6 (seis) das 118 (cento e dezoito) parcelas avençadas. Comprovou-se, também, a remessa da notificação ao endereço da requerida para fins de constituição em mora (fls. 33/35), razão pela qual não há amparo legal para a manutenção da recorrente no imóvel, que deve ser restituído à empreendedora.

2.
Quanto a pleito de indenização pelas supostas benfeitorias e acessões erigidas pela autora no local, trata-se direito cujo exercício é condicionado à demonstração da boa-fé do possuidor, o que não se verifica no caso concreto.

3.
A recorrente deixou de adimplir com a maior parte da obrigação relativa ao preço do imóvel, o que significa que tinha plena ciência que, a partir do inadimplemento contratual, sua posse era injusta e de má-fé

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, REJEITAR a prejudicial de mérito da prescrição, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais, embora sucintas, são capazes de demonstrar as razões do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela autora e seu direito de retenção do imóvel objeto do contrato em razão de benfeitorias e acessões realizadas, o que se revela suficiente à observância do princípio da dialeticidade recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A recorrente sustenta que resta prescrita a pretensão da autora de resolver o contrato por inadimplemento da compradora, tendo em vista a incidência do prazo quinquenal previsto pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
2
.

Conquanto a recorrida alegue que há inovação recursal quanto à tese de prescrição, a índole de ordem pública da matéria autoriza sua apreciação, nos termos da jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE ALEGADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS CITATÓRIAS. NULIDADE.
1. Não há inovação recursal, pois prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita (art. 193 do CC).
Além do mais, a prescrição já havia sido ventilada antes de seu pedido de reconhecimento em sede de apelação. 2. Infrutíferas as diligências citatórias realizadas via cartas com aviso de recebimento nos endereços encontrados nos autos relacionados à embargante/apelante. Somente houve tentativa de citação pelos Correios por meio de cartas com ARs, não tendo havido diligência por meio de oficial de justiça em nenhum dos endereços encontrados. Não esgotados os meios de localização da embargante/apelante antes de sua citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07071.48-42.2020.8.07.0004; 169.7689; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 04/05/2023; Publ. PJe 13/05/2023) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO PARCIAL. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CHEQUE PÓS-DATADO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A alegação de defesa não apresentada na instância originária deve ser desconsiderada, uma vez que configura inovação em sede recursal. 2. Contudo, esse entendimento não se aplica quanto à suscitada prescrição, pois, em razão da natureza de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias originárias e reconhecida de ofício pelo julgador. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A pós-datação inserida em campo diverso daquele que corresponde à data de emissão do cheque não é eficaz no que diz respeito à contagem do prazo de apresentação, de modo que devem ser considerados os marcos legais correspondentes, e, assim, não influencia na prescrição executiva. 4. Diante da propositura da ação após o transcurso do prazo disponível para esse fim, impõe- se o reconhecimento da prescrição da pretensão em relação ao um dos títulos apresentados. 5. Configurada a sucumbência recíproca, deve ser modificada a distribuição do ônus sucumbencial, nos termos do disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5556084-30.2019.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 05/05/2023; DJEGO 09/05/2023; Pág. 4566) (Sem grifos no original).

No entanto, sobre o prazo aplicável à espécie, segundo decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.280.825, todas as pretensões do credor nos casos de inadimplemento contratual sujeitam-se ao lapso de dez anos fixado pelo artigo 205, do Código Civil, conforme ementa abaixo colacionada:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.) (Sem grifos no original).

No caso em tela, considerando que o inadimplemento contratual foi verificado a partir de julho de 2004 (fl. 29), assim como que a presente ação foi ajuizada em dezembro de 2013, não há que se falar em prescrição da pretensão de resolução contratual.

Desse modo,
REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por
EMONCUETA COLLE FRAGA BASSETI

diante da r. sentença de fls. 213/216, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação de resolução contratual ajuizada em seu desfavor pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos autorais “para decretar a rescisão do compromisso de compra e venda entabulado pelas partes, e, consequentemente, reintegrar a autora na posse do imóvel consistente no lote 03, da quadra 24, do loteamento Residencial Costa Dourada V”.

Em suas razões de fls. 220/223, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a pretensão de resolução contratual encontra-se prescrita; e que
(ii)
“faz jus ao reconhecimento do direito de ressarcimento pelas benfeitorias e acessões realizadas” (fl. 222-verso).

Segundo se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda do lote nº 03, da quadra nº 24, do Loteamento Costa Dourada V, nos moldes do contrato de fls.17/19, aditado pelo termo de fl. 27.

O inadimplemento resta incontroverso nos autos. Aliás, a requerida arcou com parte ínfima do contrato, ou seja, apenas quatro (4) das 118 (cento e dezoito) parcelas avençadas. Comprovou-se, também, a remessa da notificação ao endereço da requerida para fins de constituição em mora (fls. 33/35), razão pela qual não há amparo legal para a manutenção da recorrente no imóvel, que deve ser restituído à empreendedora.

Quanto a pleito de indenização pelas supostas benfeitorias e acessões erigidas pela autora no local, trata-se direito cujo exercício é condicionado à demonstração da boa-fé do possuidor, o que não se verifica no caso concreto.

Isso porque, como já afirmado, a recorrente deixou de adimplir com a maior parte da obrigação relativa ao preço do imóvel, o que significa que tinha plena ciência que, a partir do inadimplemento contratual, sua posse era injusta e de má-fé, entendimento este que encontra amplo amparo jurisprudencial:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Partes. Desfazimento. Multa compensatória. Cumulação com perdas e danos. Possibilidade. Ausência do bis in idem. Respeito ao princípio da mínima intervenção. Art. 421 do Código Civil. Taxa de fruição. Reconhecimento. Réu. Desfrute do terreno. Termo inicial. Data de imissão. Termo final. Reintegração de posse. Autora. Pretensão. 1% ao mês. Imóvel. Não demonstração de valorização no percentual. Fixação. 0,5% ao mês. Razoabilidade. Benfeitorias. Indenização. Afastamento. Réu. Construção. Ciência do inadimplemento. Posse injusta e de má-fé. Reconhecimento. Apelo da autora parcialmente provido. (TJSP; AC 1008510-29.2020.8.26.0278; Ac. 16751956; Itaquaquecetuba; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tavares de Almeida; Julg. 16/05/2023; DJESP 19/05/2023; Pág. 3400)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENFEITORIAS. POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1. A inovação recursal é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que acarreta supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa 2. Não se conhece do capítulo recursal que veicula pretensão já acolhida pela sentença recorria, porquanto a ausência de sucumbência retira o interesse processual. 3. A verba de fruição, também conhecida como taxa de ocupação, representa uma indenização ao proprietário pela posse indevida de seu imóvel, com o objetivo de compensá-lo pela renda que deixou de auferir com o mesmo, não sendo devida no período em que não restou caracterizado o inadimplemento. 4. Vencido o Apelante, impõe-se a majoração da verba honorária fixada em seu desfavor no 1º Grau. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5549904-32.2018.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; Julg. 10/10/2022; DJEGO 13/10/2022; Pág. 3055)

Ademais, de acordo com o laudo pericial acostado às fls. 138/149, produzido com o propósito de se apurar o valor da edificação erigida no imóvel, foi constatada uma construção completamente fora das normas pertinentes e sem as autorizações necessárias, em manifesta desconformidade com o contrato, o que reforça a inviabilidade de que seu valor seja indenizado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
, fixo a título de honorários recursais em prol do causídico do requerente a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça à requerida pelo juízo de origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...]

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator